Tribunal: STF
Processo: HC 224581
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no Recurso Especial 1919100/PR - eDOC 3): 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL DE CRISTIANO DE ASSUNÇÃO PAIFFER. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO FLASHBACK. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE PRISÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido. 



    Alega a defesa, em síntese, que: a) o paciente foi processado e condenado nas sanções do art. 35, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto; b) “[o] juízo federal de 1º grau ao condenar o paciente, o fez somente com base no depoimento dele realizado em sede policial, uma vez que o acusado ficou em silêncio durante a fase judicial e não foram produzidos elementos probatórios contra si”; c)”houve violação ao art. 155 do CPP, posto que a condenação surgiu, tão somente, pelos elementos constantes no inquérito policial, já que não se vê a indicação de provas, pelo magistrado, produzidas em contraditório, para sustentar um decreto condenatório”; d) não há elementos concretos que comprovem a estabilidade e permanência; e) apesar de a condenação ter sido embasada na confissão extrajudicial, o magistrado não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, violando, assim, o art. 65, III, “d”, do CP; f) apesar de ter realizado a detração da pena, o juiz manteve o regime semiaberto sem fundamentação idônea. Requer, liminarmente, a absolvição do paciente por ausência de provas produzidas sob o contraditório ou o reconhecimento da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR opinou pelo indeferimento do writ em parecer assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FLASHBACK. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO, AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. DESCABIMENTO. QUESTÕES ATINENTES À ABSOLVIÇÃO E AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE, DE TODA FORMA, NÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE APENAS CONFESSOU SABER QUE UM CORRÉU PRATICAVA O TRÁFICO, MAS NÃO SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA MESMA EMPREITADA CRIMINOSA. INALTERADA A REDUÇÃO DA PENA, FICA PREJUDICADO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ADEMAIS, O REGIME MAIS GRAVOSO, AINDA QUE DEFERIDO O BENEFÍCIO DA DETRAÇÃO, ESTARIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. O artigo 155 do CPP preceitua que o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”



    Em verdade, a lei não admite a condenação lastreada de modo exclusivo em conjunto probatório cuja produção desborde do contraditório, assegurando-se, todavia, que referidos elementos corroborem a convicção do Juiz, desde que alicerçada em conjunto probatório amealhado ou confirmado sob o crivo jurisdicional. Na mesma linha: 



    “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125035, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)



    “Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.” (RE 425734 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005)



    “O livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo.” (RHC 118516, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014)



    No caso concreto, o paciente foi condenado, pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Paranaguá/PR, a uma pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico com base na seguintes fundamentação (eDOC 17, p. 106/128):



    (...)



    Consoante dispõem a denúncia e a narrativa policial, Eurides e Harley eram responsáveis por providenciar documentos e informações solicitados por Marcos Luiz Pinto, necessários à operacionalização dos delitos, enquanto Renan, Rogério e Cristiano são apontados também como agentes da associação que atuavam como intermediários na obtenção daquelas informações. 



    Aos serem interrogados em juízo, os réus confirmaram o repasse das informações ou que foram os interlocutores dos diálogos interceptados, porém negaram o dolo de suas condutas, ou seja, afirmaram não ter ciência de que os documentos e informações fornecidas seriam utilizados para qualquer conduta ilícita. Renan e Rogério disseram que sequer forneceram as informações solicitadas por Marcos Luiz Pinto (Mikako)



    (...)



    A testemunha Márcio Luis Rebello (evento 513, VIDEO1, VIDEO2), ao ser questionado pela defesa de Rogério a respeito da afirmação de que Mikako tinha parceria com agências marítimas, bem como se tais agências ou pessoas que nelas atuavam foram identificadas, afirmou que havia uma pessoa, chamada Eurides, que trabalhava numa comissária de despachos e que passou número de contêineres para Mikako. Disse que, em outro evento, um indivíduo de nome Renan conseguiu que sua ex-companheira, que trabalhava numa agência marítima, repassasse o número de contêiner para Marcos. Também em outra situação uma pessoa, que trabalhava na Sadia, de nome Harley, enviou uma relação de programação de contêineres refrigerados da Sadia por meio de Cristiano, que iria, salvo engano, para a Bélgica, que chegou através de e-mail nas mãos de Marcos.



    (...)



    Indagado pelo MPF (evento 513, VÍDEO4), por questão de ordem, acerca da informação, que consta na denúncia, de que Renan não teria conseguido a informação sobre o contêiner com sua ex-esposa, disse que há um áudio de Renan ao lado de Ana Renata tentando que ela consiga a informação naquele momento. Depois há um e-mail enviado por Eurides para Marcos, com o timbre da Oceanus, subscrito por Ana Renata, com a numeração do contêiner. O envio da droga acabou não se concretizando. Cristiano também acabou passando um email para Marcos, com uma documentação do TCP, com o número do mesmo contêiner, ou seja, Marcos recebeu de duas fontes a mesma informação. Cristiano também ajudou nesse evento que Renan conseguiu, embora não exista o áudio em que Ana Renata fornece o número do contêiner que foi posteriormente encaminhado para Marcos.



    (...)



    Ao ser interrogado, CRISTIANO DE ASSUNÇÃO PAIFFER (evento 513, VÍDEO 32) disse que concluiu o ensino médio, é empregado de uma empresa de defesa ambiental, sua renda média é de R$ 1.500,00 mensais, é divorciado, tem um casal de filhos, nunca foi preso ou respondeu a processa criminal. Sobre os fatos, disse que iria exercer seu direito constitucional de ficar em silêncio. Indagado pelas defesas dos demais réus (evento 513, VÍDEO 32), disse que não conhece Janete do Socorro Progênio Borges. 



    Indagado se conhece Juliano Cesar Gusso, disse que permaneceria em silêncio. Afirmou não conhecer Marcelo Gonçalves da Costa, João Pinheiro da Costa e Antonio Salazar Nuez. Confirmou que conhece Marcos Mikako. Indagado se Marcos alguma vez lhe pediu informações a respeito do transporte de drogas, disse que permaneceria em silêncio. Afirmou que somente no dia da operação ouviu dizer que Marcos era traficante, na cidade nunca ouviu dizer. 



    Questionado por sua própria defesa (evento 513, VÍDEO 32), disse que em 2015 trabalhava como moço de convés para uma empresa do ramo ambiental, no terminal aquaviário da Transpetro. Disse que depois da prisão foi demitido e hoje trabalha em outra empresa do mesmo ramo. Sobre os dois e-mails que enviou para Marcos, se sabia a finalidade das informações, disse que Marcos lhe afirmou que era uma oportunidade de emprego, que estava assessorando um pessoal de São Paulo.



    Indagado se teria repassado as informações se soubesse que seriam, em tese, para o tráfico de drogas, afirmou que jamais. Sobre a agenda encontrada em sua casa, onde constava o número de um contêiner e uma data, afirmou que Marcos lhe procurou várias vezes naquele dia, por telefone, mas acabou não atendendo, então Marcos foi até a sua casa para passar a informação que ele precisava, então anotou na agenda. Disse que conversou com seu amigo Harley, que lhe passou a informação. Disse que jamais cobrou ou recebeu algo de Marcos pelas informações. Forneceu porque acreditou que Marcos estava bem intencionado, que era uma oportunidade de trabalho como ele falou. 



    Ao ser ouvido perante a autoridade policial Cristiano prestou o seguinte depoimento (autos 5000995-76.2015.4.04.7008, Evento 44, OUT1, p. 78 ou fl. 136):



    (...)



    Interrogado em juízo, HARLEY LOPES SALGADO (evento 513, VÍDEO 33) disse que concluiu o 2º grau, trabalha como empregado em uma empresa que presta serviços de RH, com salário bruto de R$ 1.250,00 mensais, é casado e tem duas filhas menores, nunca foi preso ou processado criminalmente. 



    Sobre os fatos, disse que passou para Cristiano o número de um contêiner refrigerado da empresa em que trabalhava, mas não sabia do que se tratava. Indagado pelo juízo que tipo de informação foi solicitada por Cristiano, sobre que contêiner refrigerado e para que finalidade, disse que não se lembrava exatamente o que Cristino pediu, mas lembra que era de contêiner. 



    Perguntado se Cristiano mencionou que o contêiner iria para determinado lugar, afirmou não lembrar. Disse que aquela foi a única e a última vez que passou tal informação, nunca tinha feito isso antes. Disse que não tinha conhecimento que aquela informação era confidencial. 



    Indagado como conseguiu a informação, se ficava disponível em algum site, afirmou que para ter acesso àquela informação era preciso estar trabalhando na empresa. Disse que conhece Cristiano há mais de 20 anos, é seu amigo de futebol, disse não lembrar qual foi a justificativa de Cristiano para pedir aquela informação. Afirmou que Cristiano não lhe ofereceu qualquer tipo de vantagem em troca da informação. 



    Indagado pelas defesas dos demais réus, disse que não conhece Janete do Socorro Progênio Borges, não tem conhecidos no Estado do Pará, não soube dizer se estivadores têm condições de conseguir informações de contêineres ou booking. Disse conhecer Juliano Cesar Gusso e que ele nunca lhe ofereceu drogas ou solicitou qualquer informação técnica, como número de contêiner. Afirmou não conhecer Marcelo Gonçalves da Costa, João Pinheiro da Costa e Antonio Salazar Nuez. Disse que conhece Marcos Mikako de vista, da cidade de Paranaguá mesmo, e ele nunca lhe pediu informações a respeito de contêiner. Não ouviu sobre o envolvimento de Marcos com o tráfico de drogas. Não sabia qual era o objetivo de Cristiano quando pediu o número do contêiner. 



    Indagado por sua defesa (evento 513, VÍDEO 33), disse que nunca recebeu qualquer dinheiro de Cristiano, de Mikako ou de qualquer outra pessoa para repassar alguma informação a respeito de dados da empresa em que trabalhava. Indagado se passou dados que, em tese, seriam sigilosos da empresa em que trabalhou na época dos fatos, afirmou que não. Disse que Mikako nunca lhe pediu informações de qualquer modo, não tinha contato com ele, não eram amigos, apenas o conhecia de vista.



    Na Delegacia da Polícia Federal o depoimento de Harley foi como segue (autos 5000995-76.2015.4.04.7008, Evento 44, OUT1, p. 199 ou fl. 242 do IPL):



    (...)



    Embora Harley tenha afirmado que não tinha contado com Marcos e que este nunca lhe pedira qualquer informação, Cristiano confirmou que intermediava as conversas mantidas entre Marcos e Harley e que este chegou a afirmar que Marcos lhe devia dez mil reais pelas informações concedidas. Ao ser interrogado, Marcos também confirmou que chegou a pedir informações sobre contêineres diretamente a Harley. Noutro giro, embora Cristiano tenha alterado sua versão em juízo, está evidente que, assim como Harley, tinha ciência de que colaborava para a prática do tráfico internacional de drogas organizado por Marcos. 



    Ao ser interrogado, Marcos Luiz Pinto (evento 513, VÍDEO21) disse que Cristiano Paiffer é seu amigo de infância e que não mantinha relação comercial com ele. Esclareceu que, certa vez, pediu a ele um número de conta corrente para realizar um depósito referente a uma comissão que receberia pela regularização de alguns terrenos. Afirmou que fez isso porque não queria que sua mulher soubesse desse numerário. Sobre Cristiano ter afirmado à autoridade policial que o interrogado estava envolvido com atividade ilícita, disse não ter ideia do motivo, pois Cristiano é seu amigo e sempre estavam em bares bebendo cerveja. Disse que sua relação com Harley era superficial, encontravam-se apenas em jogos de futebol, pediu a ele algumas vezes informações a respeito de contêineres, sempre perguntava por pura especulação. Harley fornecia tais informações gratuitamente, não sabe dizer por que Cristiano teria afirmado que ouviu de Harley a informação de que o interrogado lhe devia dez mil reais. Questionado pela defesa de Cristiano e de Harley (evento 513, VÍDEO23), reiterou que o valor do depósito na conta de Cristiano era referente a uma comissão de um terreno que ele estava regularizando. 



    Evidentemente a versão apresentada por Marcos, de que solicitava informações a respeito de contêineres a Harley e a Cristiano por mera especulação, como está exaustivamente comprovado nos autos, não condiz com a realidade. Também não é verdade que Marcos buscava essas informações para simplesmente entregá-las a outros corréus residentes em São Paulo, pois ele mesmo as utilizava para operacionalizar o tráfico de drogas de toda a associação.



      De outro lado, os diálogos, o e-mail e os depoimentos dos próprios réus comprovam que Harley e Cristiano, cientes da ilicitude de suas condutas, forneceram informações sobre contêineres a Marcos por mais de uma vez, o que demonstra o ânimo associativo de modo permanente e estável. Cristiano, aliás, chegou a confirmar, perante a autoridade policial, que auxiliou no repasse de tais informações, que solicitou também a Harley por, no mínimo, três vezes e que sabia que Marcos as utilizaria para fins ilícitos, ao contrário do que afirmou em juízo. Cristiano, ressalte-se, sabia que Marcos estava se referindo a Harley quando afirmou "o rapaz dos congelados", demonstrando que conhecia as palavras cifradas e os códigos utilizados por Marcos. 



    De outro lado, Cristiano afirmou que Harley comentou que Marcos lhe devia 10 mil reais pelas informações prestadas e que, depois de certo tempo, Marcos passou a solicitar informações diretamente a Harley. Marcos, por sua vez, confirmou que obtinha informações sobre programação de contêiner de ambos os réus. 



    Assim sendo, entendo que HARLEY LOPES SALGADO e CRISTIANO DE ASSUNÇÃO PAIFFER, agindo de forma livre, voluntária e consciente, se associaram entre si, bem como a Marcos Luiz Pinto, para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, preenchendo, portanto, o tipo do artigo 35 da Lei nº 11.3434/06. Por outro lado, nada há nos autos a revelar alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação ao negar provimento ao apelo defensivo, em acórdão assim ementado:



    DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. 1. A conduta, consciente e voluntária, voltada para a prática do tráfico de drogas, enquadra-se no tipo do artigo 33 da Lei 11.343/06. 2. Comprovada devidamente a estabilidade do vínculo associativo mantido pelos denunciados para o tráfico transnacional de drogas, de rigor a manutenção da condenação pelo crime descrito no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06. 3. Justifica-se a negativação da vetorial circunstâncias do crime quando o tráfico internacional de drogas envolve estratagema complexo voltado a dificultar a apuração do delito pelas autoridades aduaneiras.



    Como se vê, embora a defesa pretenda desmerecer os depoimentos extrajudiciais, fato é que o magistrado considerou que outras provas (a exemplo dos diálogos interceptados, dos demais depoimentos e do email interceptado) corroboram a versão apresentada na fase investigativa.



    Com efeito, o contexto dos autos revela que, contrariamente ao deduzido pelo impetrante, tais depoimentos não foram os únicos elementos probatórios utilizados para fundamentar a condenação, quadro que revela a plena consonância com a regra insculpida no art. 155 do CPP.



    Pontuo, ainda, que dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias (especialmente no que concerne ao dolo da conduta e à estabilidade do vínculo associativo) demandaria o agudo reexame das premissas fático-probatórias que as lastrearam, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via mandamental.



    1.2.No tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão, o STJ assentou que (eDOC 3, p. 7):



     “Ao contrário do que se sustenta, em nenhum momento o Tribunal de origem reconheceu a incidência da atenuante da confissão. Longe disso, expressamente afirmou que não foi possível apurar, mesmo que de forma parcial, eventual confissão.



    Logo, a revisão de tal conclusão, como requer a parte ora agravante, no sentido da incidência da referida atenuante, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória. Correta, pois, a incidência Súmula 7/STJ. 



    A propósito: Não reconhecida a confissão espontânea pelas instâncias ordinárias, para divergir dessa conclusão, seria necessário revolvimento do quadro fático-probatório, inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.874.324/PR, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/9/2021) - AgRg no AREsp n. 2.173.816/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 14/10/2022.”



    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior. De fato, eventual reconhecimento da atenuante demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus.



    1.3.No que diz respeito ao regime inicial,  não verifico qualquer ilegalidade na decisão que fixou o regime semiaberto em vista da valoração de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, critério previsto no art. 33 do CP. Nesse contexto, eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que exaspera a pena-base com fulcro no cargo público ocupado pelo agente, a denotar a maior censurabilidade da conduta delituosa e forte exigência de comportamento conforme o direito. 3. A expectativa de comportamento conforme o direito é acentuada em relação a agentes policiais, se comparada aos demais funcionários que não têm a incumbência legal de exigir do cidadão o cumprimento da lei. 4. Impossibilidade de rever, em habeas corpus, a especial gravidade dos fatos e sua repercussão em causa de aumento de pena, tendo em vista que o remédio constitucional não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 5. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. Hipótese em que, conforme assentado pelas instâncias próprias, eventual detração não interferiria na fixação do regime inicial. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 132.029 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2016)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente